Tribunal: TJDFT
Processo: 0720077-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE GRAVAME. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. MANUTENÇÃO.

1. A concessão liminar de imissão na posse teve como exigência a prestação de caução real ou fidejussória (art. 300, §1o, do CPC).

2. O imóvel foi adquirido em leilão, em cuja escritura de pública de compra e venda consta que o objeto da venda é constituído pelo referido lote e benfeitorias ali existentes.

3. A decisão agravada não atestou a posse de boa-fé do agravante sobre o imóvel, mas apenas levantou o questionamento acerca de eventual direito de indenização dos possuidores pelas benfeitorias, o que será objeto de apuração no decorrer da instrução processual. Por ora, mostrou-se prudente a exigência da caução para deferimento da tutela provisória, o que preserva suficientemente eventual direito dos possuidores.

4. O imóvel é de propriedade da agravada e não consta nenhum gravame em sua matrícula, razão pela qual o bem dado em garantia se mostra idôneo para garantir eventuais prejuízos à parte adversa.

5. Negou-se provimento ao recurso.